Tribunal: TJSP
Processo: 1001230-80.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – RECONVENÇÃO. Ação de resolução contratual fundada em má qualidade do fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio pela requerida-reconvinte. Manejo de reconvenção visando a satisfação de saldo do preço em aberto quando da denúncia do contrato. Pedidos

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – RECONVENÇÃO. Ação de resolução contratual fundada em má qualidade do fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio pela requerida-reconvinte. Manejo de reconvenção visando a satisfação de saldo do preço em aberto quando da denúncia do contrato. Pedidos acolhidos bilateralmente, em pequena parte, com sucumbência expressiva de cada parte. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% ( dez por cento ) sobre o montante econômico do decaimento. Insurgência recursal da autora-reconvinda, dada a expressividade da condenação. Verba honorária advocatícia de sucumbência realinhada para parâmetro mais equânime por equidade. Procedência parcial. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da autora-reconvinda em parte provido para redimensionar a verba honorária de sucumbência com atualização monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001230-80.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante RODRIGO
TADEU RONDINA MANDALITI, é apelado WEILER & TOSI MONTAGENS DE
ESQUADRIAS LTDA – ME (INOVALUMÍNIO ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001230-80.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 2/6
Recurso de Apelação no 1001230-80.2019.8.26.0071.
Comarca: Bauru.
03a Vara Cível.
Processo no 1001230-80.2019.8.26.0071.
Prolator ( a ): Juiz Marcelo Andrade Moreira.
Apelante ( s ): Rodrigo Tadeu Rondina Mandaliti.
Apelado ( s ): Weiler & Tosi Montagens de Esquadrias Limitada
ME ( nome fantasia Inovaluminio Esquadrias de Alumínio ).
VOTO No 48.543/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
–
FORNECIMENTO
E
INSTALAÇÃO
DE
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL – RECONVENÇÃO. Ação de resolução
contratual fundada em má qualidade do fornecimento e instalação
de esquadrias de alumínio pela requerida-reconvinte. Manejo de
reconvenção visando a satisfação de saldo do preço em aberto
quando da denúncia do contrato. Pedidos acolhidos bilateralmente,
em pequena parte, com sucumbência expressiva de cada parte.
Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% ( dez
por cento ) sobre o montante econômico do decaimento.
Insurgência recursal da autora-reconvinda, dada a expressividade
da condenação. Verba honorária advocatícia de sucumbência
realinhada para parâmetro mais equânime por equidade.
Procedência parcial. Sentença parcialmente reformada. Recurso de
apelação
da
autora-reconvinda
em
parte
provido
para
redimensionar a verba honorária de sucumbência com atualização
monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir do trânsito
em julgado.
Vistos.
Cuida-se de ação de resolução
contratual, cumulada com reparação de danos materiais e morais,
e reconvenção fundamentadas em contrato de prestação de
serviços de instalação de esquadrias de alumínio em determinada
obra.
O autor-reconvindo, RODRIGO
TADEU MANDALITI, sustenta má execução dos serviços por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001230-80.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 3/6
parte da contratada, ademais de gastos e danos morais por ter tido
que contratar terceira empresa para refazer os trabalhos da
contratada e concluir a obra.
A requerida-reconvinte, WEILER
&TOSSI
MONTAGENS
DE
ESQUADRIAS
LIMITADA
MICROEMPRESA (nome fantasia Inovalumínio Esquadrias de
Alumínio) afirma inadimplemento do autor-reconvindo tocante ao
pagamento do preço do contrato pelos serviços efetivamente
prestados, até o momento em que fora impedida de concluir a
obra.
A respeitável sentença de folhas
346 usque 354, cujo relatório se adota, reconheceu o
inadimplemento bilateral. Em consequência, julgou procedente em
parte os pedidos deduzidos na inicial apenas para impor à
requerida-reconvinte o pagamento da multa compensatória
contratual, ainda assim mitigada à proporção de 25 % (vinte e
cinco por cento) do contrato, montante de sua inexecução. De
outro lado, reconheceu a existência de saldo de R$ 1.750,00 (mil,
setecentos e cinquenta reais) em favor da requerida-reconvinte,
julgado assim procedente em parte a reconvenção. Pela
sucumbência recíproca e desproporcional, o autor foi incumbido
de arcar 75% (setenta e cinco por cento) das despesas processuais
e a requerida com os 25% (vinte e cinco por cento) restantes. O
autor foi ainda responsabilizado pelos honorários advocatícios dos
patronos da requerida, os quais arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre a diferença entre aquilo que pleiteou na inicial e o que
obteve. Igualmente se deu com a requerida, obrigada ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
sobre a diferença entre o montante pleiteado e o obtido.
Interpostos
embargos
de
declaração pelo autor-reconvindo (folhas 357/360), foram
rejeitados (folhas 361/363).
Inconformado, recorre o autor-
reconvindo buscando a reforma parcial do julgado (folhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001230-80.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 4/6
366/374). Alega ser ilegal o arbitramento de honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o que
pleiteou e o que obteve, pois houve condenação, de maneira que o
valor da condenação é que deve ser considerado como base de
cálculo. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, devidamente
processado, bem preparado (folha 375) e oportunamente
respondido (folhas 381/391), subiram os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
No
mérito,
o
inconformismo
recursal procede em parte.
O
autor-reconvindo
formulou
pedidos de recomposição de danos no valor total de R$ 239.838,00
(duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais).
A requerida-reconvinte efetuou
pedidos no valor total de R$ 80.400,00.
O
autor-reconvindo
obteve
condenação favorável de R$ 4.275,00 ( quatro mil, duzentos e
setenta e cinco reais ), montante equivalente a 1,78% ( um inteiro e
setenta e oito décimos por cento ) do valor total pretendido.
A
requerida-reconvinte
obteve
condenação favorável de R$ 1.750,00 ( mil, setecentos e cinquenta
reais ), quantia equivalente a 2,17% ( dois inteiros e dezessete
décimos por cento ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001230-80.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 5/6
Considerando que os valores
condenatórios foram irrisórios para servirem de base ao
arbitramento dos honorários advocatícios, o juiz “a quo” carreou
a cada parte os honorários advocatícios da parte contrária no
montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da sua própria
sucumbência.
Em decorrência, o recorrente, que
obteve apenas R$ 4.275,00 ( quatro mil, duzentos e setenta e cinco
reais ) terá de pagar a título de honorários aos patronos da
requerida-reconvinte R$ 21.585,42 ( vinte e um mil, quinhentos e
oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos ); isso sem
considerar a atualização do valor base de causa, o que deve ser
observado consoante os termos da sentença.
De outro lado, a requerida-
reconvinte terá de pagar honorários de R$ 7.865,00 ( sete mil,
oitocentos e sessenta e cinco reais ); valor também sem os
acréscimos de atualização.
A
requerida-reconvinte
não
recorreu da sentença, de maneira que, com relação a esta, a
obrigação do pagamento dos honorários, inequivocamente
expressivo face ao proveito econômico obtido, será mantido.
Os
honorários
devidos
pela
autora-reconvinda, porém, deve ser reduzido para padrão mais
equânime, porém sem desconsiderar a expressividade da sua
sucumbência ), decaiu em aproximadamente 98% ( noventa e oito
por cento do seu pedido e as particularidades da causa.
Assim, com fulcro no artigo 85,
§8°, do Código de Processo Civil, o qual impõe a observação das
balizas do §2° do mesmo dispositivo, reduz-se os honorários
advocatícios de sucumbência para R$ 8.000,00 ( oito mil reais );
os quais deverão ser atualizados a partir da publicação do
acordão e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001230-80.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6/6
julgado.
O
montante,
embora
pareça
elevado se considerado apenas o valor monetário obtido pela
requerida-reconvinte
com
a
condenação,
corresponde
a
aproximadamente 04% ( quatro por cento ) do valor do
decaimento do autor-reconvindo, sendo adequado a bem
compensar os patronos da requerida-reconvinte pelos trabalhos
realizados face ao grau de complexidade da demanda ( discussão
intrincada sobre fornecimento de esquadrias de alumínio ).
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso de apelação da autora-reconvinda para
reduzir os honorários advocatícios com atualização monetária
desde o novo arbitramento e juros de mora do trânsito em
julgado, mantida, quanto ao mais, a respeitável sentença
recorrida, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR